Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705002-17.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IVALDO DOS SANTOS ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o requerente, ora apelante, JOSÉ IVALDO DOS SANTOS ROCHA, para se manifestar sobre a possível inovação recursal, em razão do inédito argumento apresentado no recurso de apelação de ID no 5624827, sob o título “DA LEI DISTRITAL 7.239/2023”. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator